Tribunal: TCU
Processo: 039.714/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1883/2022-TCU-Plenário Considerando que, conforme análise procedida pela unidade instrutiva, as respostas encaminhadas pelo Conselho Federal de Química (CFQ) e pelo Conselho Regional de Química - IV Região (CRQ/IV-SP) foram suficientes para atender às oitivas realizadas em cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2202/2020-TCU-Plenário , indicando o cumprimento das determinações constantes dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.6, 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2015-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas, pelo Conselho Federal de Química e pelo Conselho Regional de Química - IV Região, as determinações constantes dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.6, 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2015-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 58), ao CFQ e ao CRQ/IV-SP, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.714/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Conselho Federal de Química (CFQ); Conselho Regional de Química - IV Região (CRQ/IV-SP). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.